Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR E EX-CÔNJUGE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSÉDIO MORAL CONTRA MENOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS. CUSTOS COM SAÚDE NÃO COBERTOS PELO PLANO. EXONERAÇÃO DO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra Decisão que, nos autos de ação de alimentos e guarda, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, para que se determinasse ao Agravado a manutenção dos pagamentos relativos aos custos com saúde e educação da menor Agravante, sem prejuízo dos alimentos provisórios fixados, assim como a abstenção da prática de atos que impliquem assédio moral sobre a filha, relativos a assuntos financeiros a serem tratados com a genitora da menor.
2. Não restou comprovado nos autos que o Alimentante/Agravado descumpriu qualquer uma de suas obrigações, seja em relação aos custos educacionais da filha, aos custos com saúde ou em relação ao pagamento dos alimentos provisórios estipulados em juízo. Também não foram evidenciadas práticas que configurassem assédio moral contra a menor, em razão da abordagem de assuntos financeiros.
3. A alegação de assédio moral, em vista de sua gravidade e complexidade, demanda maior análise probatória, incompatível com esta esfera processual, devendo ser realizada na instância de origem, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a oitiva da menor, que conta com quinze anos de idade, sob pena de se instaurar uma situação de desequilíbrio entre as partes, causando-lhes prejuízos e possíveis injustiças.
4. Estabelecida e cumprida regularmente a obrigação do genitor em pagar o plano de saúde da filha, encargo este ao qual se submetia antes mesmo do ajuizamento da ação de alimentos e que, inclusive, serviu de baliza para a fixação dos alimentos provisórios, eventuais despesas não cobertas pelo plano de saúde, por escolher a genitora levar a filha a consultas em redes não conveniadas, não devem ser repassadas ao Agravado, sob pena de impor-lhe ônus sobre o qual não teria qualquer controle, sujeitando-o à livre escolha da ex-cônjuge.
5. Da análise dos autos, conclui-se que não houve alteração no quadro fático apresentado desde a fixação da obrigação alimentícia em caráter provisório, seja pela ausência de provas quanto ao descumprimento das obrigações financeiras do Agravado de arcar com custos de saúde e educação da filha, ou mesmo porque os alimentos provisórios vêm sendo devidamente pagos pelo genitor da menor Agravante, de sorte que a fundamentação lançada no agravo não justifica a tutela de urgência vindicada.
6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.